Tribunal: TJES
Processo: 0000053-12.2022.8.08.0066
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Desacato; Resistência
Data de julgamento: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000053-12.2022.8.08.0066

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RENILDO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE AMEAÇA, RESISTÊNCIA E DESACATO. CONCURSO MATERIAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. AMEAÇAS PROFERIDAS NO MESMO CONTEXTO FÁTICO. UNICIDADE DE DESÍGNIO. AFASTAMENTO DE UMA DAS CONDENAÇÕES PELO ART. 147 DO CÓDIGO PENAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA INAPLICÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DE
SURSIS
PROCESSUAL E ANPP EM SEDE RECURSAL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto contra sentença que condenou o apelante pela prática dos crimes de ameaça, resistência e desacato, previstos nos arts. 147, caput, 329, caput, e 331, todos do Código Penal, em concurso material, fixando-se a pena total em 10 (dez) meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por pena restritiva de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão:

(i) definir se restaram comprovados o dolo específico e o temor exigidos para a configuração do crime de ameaça;

(ii) estabelecer se os depoimentos policiais são suficientes para embasar a condenação pelos crimes de resistência e desacato;

(iii) determinar se houve pluralidade autônoma de crimes de ameaça ou unidade de desígnios;

(iv) verificar a aplicabilidade do princípio da insignificância aos crimes de resistência e desacato; e

(v) examinar a possibilidade de concessão de sursis processual ou de Acordo de Não Persecução Penal em sede recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Restaram comprovadas a autoria e a materialidade do crime de ameaça, sendo suficiente a exteriorização de palavras idôneas a causar fundado receio, ainda que não demonstrada efetiva alteração da rotina da vítima, por se tratar de delito formal.

4. Os depoimentos dos policiais militares, colhidos sob o crivo do contraditório e harmônicos entre si, constituem meio de prova válido e apto a sustentar a condenação pelos crimes de resistência e desacato, inexistindo indícios de parcialidade ou má-fé.

5. Contudo, as ameaças proferidas pelo apelante ocorreram no mesmo contexto fático, em sequência temporal contínua e sem demonstração de desígnios autônomos, configurando mero prolongamento da conduta inicial, o que impõe o afastamento de uma das condenações pelo art. 147 do Código Penal.

6. É inaplicável o princípio da insignificância aos crimes de resistência e desacato, por se tratarem de condutas praticadas mediante violência ou grave ameaça e dirigidas contra a Administração Pública.

7. A suspensão condicional do processo e o Acordo de Não Persecução Penal não são cabíveis após a sentença condenatória, por possuírem natureza pré-processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000053-12.2022.8.08.0066
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RENILDO DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ANDREIA MARIA FUSATTO
Advogado do(a) APELANTE: MARCO ANTONIO LUCINDO - ES14131-A

VOTO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal, interposto por
RENILDO DA SILVA
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Marilândia/ES (id 16281302) que, julgando procedente a pretensão punitiva estatal, o condenou pela prática dos crimes de
ameaça, resistência e desacato
(arts. 147,
caput
, 329,
caput
, e 331, todos do Código Penal), em concurso material (art. 69 do CP), à pena total de
10 (dez) meses de detenção
, a ser cumprida em regime inicial
aberto
, substituída por uma pena restritiva de direitos, sem pena de multa.

Nas razões recursais (id 16281318), a defesa sustenta, em síntese, a
ausência de dolo
específico e de temor real da vítima quanto ao crime de ameaça, além de alegar
insuficiência probatória
para os delitos de resistência e desacato por se basearem apenas em depoimentos policiais.

Requer a
absolvição
do apelante ou, subsidiariamente, pelo
reconhecimento do concurso formal
, à luz do art. 70 do Código Penal,
redução da pena
, aplicação do
princípio da insignificância
com relação aos crimes de resistência e desacato, concessão de
sursis
ou
ANPP
, além do arbitramento de honorários advocatícios pela atuação dativa.

Sobre os fatos
, narra a denúncia que, no dia 08 de outubro de 2022, no Centro de Marilândia/ES, o denunciado ameaçou causar mal injusto e grave à vítima
Andreia Maria Fusato
, proferindo xingamentos e afirmando que iria matá-la.

Consta, ainda, que, acionada a Polícia Militar, o acusado passou a desacatar os policiais, dirigindo-lhes palavras ofensivas e desrespeitosas, bem como resistiu à execução do ato legal de condução, sendo necessário o uso moderado da força para contê-lo.

Mesmo durante o deslocamento até a delegacia, o denunciado persistiu nas ameaças e ofensas, inclusive desferindo chutes no compartimento da viatura policial.

A motivação seria uma insatisfação do réu após a vítima ter lhe dito para não procurar mais seu marido pedindo emprego.

Feitos esses esclarecimentos, passo à análise das teses recursais.

Após detida análise dos autos, verifica-se que a
autoria e a materialidade delitivas
do crime de ameaça encontram-se devidamente demonstradas. O acervo probatório revela-se consistente, amparado no Boletim Unificado nº 49080252 e nos depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório.

Com efeito, a vítima relatou que o acusado lhe dirigiu palavras intimidatórias, prometendo-lhe mal injusto e grave, em contexto apto a causar fundado receio, sobretudo diante do estado de exaltação do agente e do relato de uso de substâncias entorpecentes. Tal circunstância é suficiente para a configuração do delito previsto no art. 147 do Código Penal, que possui natureza formal e se consuma com a simples exteriorização da ameaça, independentemente da efetiva concretização do temor ou da alteração da rotina da vítima.

No mesmo sentido, os policiais militares Vilson Cezar Loos Franzin e Felipe Antonio Sampaio Loiola, que atenderam à ocorrência, afirmaram que o apelante se encontrava alterado, proferindo xingamentos e ameaças à vítima, além de resistir às ordens legais.

Nesse contexto, é firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que os depoimentos de policiais, quando colhidos em juízo e ausentes indícios de má-fé ou parcialidade, constituem meio de prova idôneo e suficiente para embasar a condenação. A propósito: (AgRg no AREsp n. 2.482.572/PI, relator
Ministro Joel Ilan Paciornik
, Quinta Turma,
j. 13/8/2024
, DJe de 19/8/2024).

Todavia, no que se refere à condenação do apelante por
duas ameaças autônomas
, a sentença comporta parcial reparo.

Da análise da denúncia, da prova oral e da fundamentação do édito condenatório, verifica-se que as expressões intimidatórias foram proferidas no mesmo contexto fático, em sequência temporal imediata, sem solução de continuidade relevante e sem demonstração de desígnios autônomos.

As ameaças reiteradas durante o deslocamento na viatura policial configuram mero prolongamento da conduta inicial, não se evidenciando renovação independente do dolo específico de intimidar. Impõe-se, assim, o afastamento de uma das condenações pelo art. 147 do Código Penal, remanescendo apenas um crime de ameaça.

No tocante à tese
absolutória quanto aos crimes de resistência e desacato
, não assiste razão à defesa.

A prova produzida é suficiente, respaldada no boletim de ocorrência, nos termos de declaração e na própria confissão parcial do réu. Os policiais militares narraram, de forma harmônica, tanto na fase policial quanto em juízo, que o apelante se recusou a obedecer às ordens legais, resistiu fisicamente à condução e dirigiu expressões ofensivas e depreciativas diretamente aos agentes públicos no exercício regular de suas funções. Tais condutas extrapolam o mero inconformismo, caracterizando, de forma inequívoca, os delitos previstos nos arts. 329 e 331 do Código Penal, razão pela qual devem ser mantidas as condenações nesses pontos.

Igualmente inviável a
aplicação do princípio da insignificância aos crimes de resistência e desacato
, por se tratarem de infrações praticadas mediante violência ou grave ameaça e direcionadas contra a Administração Pública, bens jurídicos dotados de elevada relevância, conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

Quanto aos pedidos de
suspensão condicional do processo
e de celebração de
Acordo de Não Persecução Penal (ANPP)
, ambos não comportam acolhimento.

A
suspensão condicional do processo
, prevista no art. 89 da Lei nº 9.099/1995, possui natureza pré-processual e somente é cabível antes do recebimento da denúncia. No caso, a ação penal foi regularmente instaurada, instruída e julgada, com prolação de sentença condenatória, o que inviabiliza sua aplicação em sede recursal.

O mesmo se aplica ao
ANPP,
previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal, igualmente de natureza pré-processual e negocial, sendo juridicamente inadmissível após a formação da relação processual penal e, sobretudo, após a sentença condenatória.

Por tais fundamentos, a sentença merece parcial reforma, apenas para afastar uma das condenações pelo crime de ameaça.

Assim, a pena total do apelante resta redimensionada para
09 (nove) meses de detenção
, resultante da soma das reprimendas de 01 (um) mês de detenção pelo crime de ameaça (art. 147, caput, do Código Penal), 02 (dois) meses de detenção pelo crime de resistência (art. 329, caput, do Código Penal) e 06 (seis) meses de detenção pelo crime de desacato (art. 331 do Código Penal).

Mantêm-se o regime inicial
aberto
, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, já concedida na sentença, por estarem preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso apenas para afastar uma das condenações pelo crime de ameaça (art. 147 do Código Penal), mantendo-se a sentença quanto a
o mais,
por seus próprios fundamentos.

Por fim, são devidos honorários para o Dr. MARCO ANTONIO LUCINDO - OAB ES14131-A, nomeado como dativo, que arbitro no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §§ 2º, 8º e 11º, do CPC.

Dou a matérias como prequestionada.

É como
voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator, para dar parcial provimento ao recurso.